Tribunal: TJDFT
Processo: 0008334-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0008334-58.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ GRATO DAVID, GERALDO ZAMBALDI LARA APELADO: GERALDO ZAMBALDI LARA, LUIZ GRATO DAVID D E S P A C H O O exequente/embargado Luiz Grato David peticiona no ID no 17032013 requerendo, em síntese, a conversão do julgamento em diligência, para que seja determinado ao perito judicial nomeado a realização de nova conta de atualização do valor executado, considerando-se os parâmetros fixados na r. sentença. O executado/embargante Geraldo Zambaldi Lara apresenta resposta ao petitório no ID no 17040315, alegando, em síntese, ser o pedido descabido e salientando que o feito foi incluído em pauta de julgamento dentro de dois dias. Contudo, NADA HÁ A PROVER. Com efeito, o exequente/embargado limita-se a reiterar pedido formulado anteriormente no ID no 13868806, sendo que a contraparte já exerceu o direito do contraditório e peticionou no ID no 14333676. Por derradeiro, há que se destacar que o presente processo se encontra inserido na pauta da Sessão de Julgamento por videoconferência designada para o dia 24/06 próximo vindouro (ID n.o 16500508), para decisão dos recursos interpostos. P.I. Carmelita Brasil Relatora